Tribunal: TJBA
Processo: 8008469-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008469-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I, E § 2º-A, I, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA).
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS
. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO E
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE DETIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA P
ELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da Ação Penal nº 8000793-88.2024.8.05.0212, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menores. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, alegando que, passados quase doze meses da prisão, a instrução processual ainda não foi iniciada, sem contribuição da defesa para a demora, requerendo o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na conclusão da instrução processual configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de cálculo aritmético dos prazos processuais, devendo-se observar o princípio da razoabilidade, consideradas as particularidades do caso concreto.

A tramitação do processo revela ausência de inércia do Poder Judiciário, havendo regular prática de atos processuais e decisões voltadas ao impulso do feito, inclusive reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

A pluralidade de réus, a dificuldade de localização de corréu em local incerto e não sabido e a necessidade de expedição de carta precatória para citação do paciente, preso em outro estado da federação (Minas Gerais) no dia 13/02/2025, constituem fatores que justificam a dilação temporal observada.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, praticado mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e participação de adolescente.

A existência de outra ação penal em curso contra o paciente, perante o mesmo juízo primevo, por crime de idêntica natureza, constitui elemento indicativo de risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, com recomendação ao juízo da causa,
ex officio
de desmembramento da ação penal, a bem do início da instrução criminal, diante da dificuldade de se localizar o corréu para fins de citação.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 69 e 157, § 2º, I, e § 2º-A, I; ECA, art. 244-B; CPP,
arts
. 312, 316, 319 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC nº 1.034.384/PE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, RHC nº 221.076/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; TJBA, HC nº 8029057-38.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões
Hirs
, j. 12.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8008469-73.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante
Guilherme Cruz do Nascimento (OAB/BA 59.614)

em favor do paciente
GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS
e

como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
habeas corpus
e
DENEGAR A ORDEM
vindicada, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
Sessões,
de
de
2026.